Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017128-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON AGNALDO AGNER - CPF: 005.525.751-86 (EMBARGANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. embargos de declaração no agravo de execução penal. alegada omissão. recurso desprovido.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu o Agravo à Execução Penal para determinar a detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno no cumprimento de pena visando a estipulação dos horários do recolhimento noturno, finais de semana e dias de folga a serem computados.

II.
Questão em discussão

Existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos horários para o cumprimento da medida de recolhimento domiciliar.

III. R
azões de decidir

A omissão, passível de ser sanada em embargos de declaração, se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questões debatidas no processo. No caso, o acórdão embargado expressamente analisou o direito do agravante à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno.

A estipulação dos horários de recolhimento domiciliar noturno não foi objeto do agravo originário, configurando inovação recursal quando mencionada pela primeira vez nos embargos de declaração. Inovações recursais não podem ser apreciadas em sede de embargos.

A fixação dos horários para o cumprimento do recolhimento domiciliar cabe ao Juízo da Execução Penal, e não ao Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos citados
: CPP, art. 619; CP, art. 217-A.

Jurisprudência citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020; TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000, j. 1º.4.2019; TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000, j. 24.7.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1017128-96.2024.8.11.0000 -

COMARCA DE SORRISO

EMBARGANTE
:

ROBSON AGNALDO AGNER

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
ROBSON AGNALDO AGNER
contra acórdão no qual fora provido, à unanimidade, o
Agravo de Execução Penal
NU
1017128-96.2024.8.11.0000
para determinar o cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno em cumprimento de pena decorrente de condenação por estupro de vulnerável a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, do CP - (ID 228330654).

O embargante sustenta que houve omissão no v. Acórdão no tocante à
“estipulação dos horários compreendidos para o repouso noturno, finais de semana e dias de folgas”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 232378660).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo
“conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração interpostos”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 215024661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal NU 1017128-96.2024.8.11.0000 a matéria relativa ao cômputo
do período de recolhimento domiciliar noturno em cumprimento de pena

foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva do agravante foi substituída por outras cautelares, dentre as quais o
‘recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados’,
no julgamento do HC NU 1015296-38.2018.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara criminal, em 14.2.2019

(
https://pje.tjmt.jus.br
), ao passo que a sentença foi proferida em 30.7.2019, sem qualquer informação acerca de descumprimento das medidas cautelares (PJe NU 0011154-82.2018.8.11.0040).

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que ‘
as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena’
(REsp n. 1.977.135/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

O c. STF, no julgamento do RE 1398051, de Relatoria da Min.ª Carmem Lúcia, em 13.2.2023, manteve decisão na qual foi diminuído o tempo de recolhimento domiciliar noturno da pena imposta. O Min. Luís Roberto Barroso, ao acompanhar a Relatora,
‘observou que o recolhimento domiciliar noturno corresponde a medida cautelar diversa da prisão que impõe ao acusado uma restrição concreta à sua liberdade de locomoção’
, bem como que essa circunstância
‘atrai o benefício da detração’
(
https://jurisprudencia.stf.jus.br
).

Nessa linha jurisprudencial, este e. Tribunal tem decidido:

‘Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração e, em uma interpretação extensiva in bonam partem, admite que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem.’
(HC NU 1028819-44.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.2.2024)

‘Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem.’
(HC NU 1029993-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 6.3.2024)

‘É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.”
(NU 1018720-15.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.2.2024)

Logo, o agravante possui direito à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga, convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.”
(ID 228330654)

Note-se que o pleito deduzido neste recurso [“
detração da pena no período em que o Apenado esteve cumprindo as determinações da medida cautelar imposta em sede de Habeas Corpus, tendo coma termo a quo o dia 14/02/2019 e como termo ad quem o dia 30/07/2019”
] foi expressamente analisado por esta e. Câmara.

No caso, reconheceu-se o direito do agravante à
detração na pena privativa de liberdade do período em que esteve submetido à medida cautelar [recolhimento domiciliar noturno].

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Noutro giro, a
“estipulação dos horários compreendidos para o repouso noturno, finais de semana e dias de folgas”
não fora objeto do agravo
, embora tenha sido a razão de decidir do Juízo da Execução Penal.

Se a matéria foi aventada apenas nos
embargos
, “
configura-se, assim, como
inovação
recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios, notadamente quando ventila matéria não contida na petição inicial, em nítida
inovação
recursal.”
(N.U 1000621-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.4.2021)

Sobre a “
estipulação dos horários compreendidos para o repouso noturno, finais de semana e dias de folgas”
, inexiste elaboração de cálculo e/ou escolha de critério pelo Juízo da Execução Penal.

O Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2023; TJMG, AgExPe nº 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 30.7.2020).

Portanto, a fixação de critério para detração deve ser reservada o Juízo da Execução Penal, a ser objeto de nova impugnação, caso as partes não concordem com o cálculo a ser elaborado.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024